Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711048-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIETA MIDORI KURODA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Julieta Midori Kuroda, contra decisão saneadora que, na origem, deferiu pedido de produção de prova pericial contábil solicitada pelo réu. Em suas razões, a agravante sustenta, quanto à admissibilidade do recurso, que o caso em tela denota urgência tal a atrair a exceção reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 998. No que tange à questão de fundo aduz que a produção de prova pericial é desnecessária em razão do resultado reiterado e previsível obtido em processos análogos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, para afastar a realização da prova pericial. Preparo recolhido (ID. 57123169). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A agravante se insurge contra decisão saneadora que deferiu a produção de prova pericial contábil. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de saneamento do processo. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de urgência, atrelada à possibilidade de impugnação da respectiva decisão em eventual apelação, constitui óbice ao cabimento do recurso. A alegação de que o valor dos honorários periciais justifica a urgência de apreciação do caso não merece acolhida, uma vez que, em razão de a prova ter sido solicitada pelo réu, cabe a ele o adiantamento das despesas (art. 95 do CPC). De outra parte, eventual redistribuição de despesas deve ser objeto de recurso, em momento oportuno. Ressalvada a hipótese de decisão que conceda ou negue a inversão do ônus da prova (art. 1015, inciso XI, do CPC), o saneamento não representa urgência a implicar inutilidade de eventual recurso, de modo que, de regra é irrecorrível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.VIOLAÇÃO AO ART. 357, DO CPC E AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Apartir do advento do CPC de 2015, a decisão de saneamento e de organização do processo é, na sua maior parte, irrecorrível por agravo de instrumento. O único tópico passível de recurso imediato por agravo de instrumento é aquele tópico da decisão de saneamento que se refere à distribuição do ônus da prova, tal como previsto no art. 357, inciso III, c/c o art. 1.015, inciso XI, ambos do CPC. 2. Proferida a decisão de saneamento, abre-se às partes a possibilidade de requererem esclarecimentos ou solicitar ajustes. Não o fazendo em 5 (cinco) dias, o § 1o do art. 357, do mesmo diploma legal, dispõe que a decisão de saneamento se torna estável, impedindo o juízo processante de modificar aquilo que foi ali decidido. Ou seja, não podem ser incluídas novas questões para além daquilo que foi definido na decisão de saneamento, bem como não podem ser excluídas provas cuja necessidade foi proclamada naquela decisão. O juízo se vincula àquilo, que é uma garantia não só para as partes como também para o julgador. 3. Tendo sido a respeitável sentença proferida em desarmonia com o que restou decidido por ocasião do saneamento e da organização do processo, culminou em violação não só ao § 1o do art. 357, do CPC, mas, mais ainda, em violação ao princípio do devido processo legal. 4. Recurso da Mundial Center Atacadista S/A provido. Sentença cassada. Demais recursos prejudicados. (Acórdão 1388916, 00305295420158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 25 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J